Tribunal: TJDFT
Processo: 0721227-70.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0721227-70.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CORINA TAVARES SOARES RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de ID 63400698. Caso a parte demonstrasse a necessidade excepcional de dilação de prazo para o atendimento da determinação judicial, deveria ter elaborado o requerimento de prorrogação dentro do prazo originariamente conferido, observando o que leciona o art. 139, parágrafo único do CPC. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora